Tribunal: TJDFT
Processo: 0716202-47.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. PAGAMENTO DE PREPARO RECURSAL. PRELIMINARES ARGUIDAS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. BEM ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. CESSÃO DE DIREITOS A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE OUTORGA MARITAL. IMÓVEL IRREGULAR. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. NÃO CONCLUSÃO DO ATO. PRAZO DECADENCIAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 179 DO CÓDIGO CIVIL. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA. AFASTADA. NÃO CONSENTIMENTO EXPRESSO DO CÔNJUGE. PREJUÍZO À DESCENDENTE. ATO PASSÍVEL DE ANULAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O pagamento do preparo recursal importa em atitude contrária ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, levando à preclusão lógica.

2. Os demandantes pugnaram a anulação de negócio jurídico realizado entre o réu e a de cujus por suposta fraude, vez que pactuado sem a outorga marital. A procedência dos pedidos interpretados de acordo com o art. 322, §2o, do CPC, tal como consignado na sentença guerreada, não importa em julgamento extra petita, mas mera interpretação do pedido em consonância com o conjunto da postulação inserta na inicial. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada.

3. Sendo o juiz o destinatário da prova, lhe cabe aferir a necessidade de outros elementos para formar seu convencimento, assim quanto à sua pertinência. Se as provas juntadas aos autos se mostraram suficientes para firmar a convicção do magistrado acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa em face da não realização de prova testemunhal requerida. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.

4. A compra e venda de imóveis apenas se perfectibiliza com a inscrição da transação na matrícula do imóvel, conforme disciplina o artigo 1.245, §1o, do Código Civil. Na espécie, por se tratar de imóvel de natureza irregular, não houve a transferência da propriedade do imóvel, portanto, não houve a conclusão do ato e, consequentemente, não se iniciou o prazo decadencial previsto no artigo 179 do Código Civil quando da suposta cessão, mas sim de sua ciência, que segundo os autos ocorreu com a abertura do inventário, no ano de 2021. Prejudicial de decadência rejeitada.

5. A cessão dos direitos de posse não exige requisito formal. A falta de outorga conjugal na cessão de direitos imobiliários é causa de nulidade relativa, sendo necessário pleitear a anulação do negócio jurídico no prazo legal. Precedentes desta Corte.

6. Na hipótese, a transferência da propriedade do imóvel a terceiro, sem o consentimento expresso do cônjuge varão, representou prejuízo à descendente da falecida, sendo totalmente passível de anulação e sujeito ao prazo decadencial de dois anos.

7. O direito potestativo da parte autora em ver anulada a cessão de direito surgiu a partir do falecimento e abertura de inventário, portanto, dentro do prazo decadencial bienal. Correta a r. sentença ao acolher o pedido inicial de anulação do negócio jurídico entabulado entre a falecida e o apelante.

8. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas. Recurso de apelação conhecido e desprovido.